Tribunal: TJMT
Processo: 1028279-61.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028279-61.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LAURA CAMILA CAMARGO DE MORAES - CPF: 720.581.021-34 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1028279-61.2021.811.0001 – Quinto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT

RECORRENTES: OI S/A.

LAURA CAMILA CAMARGO DE MORAIS.

RECORRIDOS: OI S/A.

LAURA CAMILA CAMARGO DE MORAIS.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AÇÃO DECLARATORIA DE UNEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 385 DO STJ –
EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR LEGÍTIMA CONSIDERADA PARA FIXAÇÃO DO
QUANTUM

–
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO

– VALOR INDENIZATÓRIO
– CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –– TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETARIA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

No tocante ao questionamento levantado pela reclamada/recorrente sobre a prescrição do direito de ação, invocando o art. 206, § 3°, inc. IX do Código Civil, rejeito tal tese jurídica, uma vez que, a parte reclamante tomou ciência da
negativação em 14/07/2021
, e a presente ação foi proposta em
20/07/2021
, portanto, dentro do prazo estabelecido em lei.
Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

2.
A prestação do serviço pela empresa recorrente
OI S/A,
foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrida/recorrente
LAURA CAMILA CAMARGO DE MORAIS
nos órgãos de proteção ao crédito, por debito
R$ 177,21 – 14/07/2016
inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

3.
No caso em testilha, observo que a parte recorrida/recorrente

LAURA CAMILA CAMARGO DE MORAIS

possui restrição cadastral
posterior
(ANITA
-
R$ 63,32 – 18/12/2014; SP - JAI SCORE – R$ 179,05 – 02/04/2015; LOJAS RIACHUELO – R$ 634,25 – 02/10/2015; PROTESTO - R$ 622,80 – 26/04/2019, R$ 622,80 – 24/05/2019, R$ 622,80 – R$ 622,80 – 27/06/2019, R$ 622,80 – 26/07/2019 e KRB – R$ 380,00 – 09/02/2021)
à realizada pela empresa recorrida, fato esse que
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da
Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, em relação ao pleito de majoração do valor arbitrado para danos morais, entendo que razão não assiste à parte recorrente, eis que, as restrições posteriores devem ser consideradas para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

4.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

5.
Com relação ao pleito da recorrente
OI S/A
, que visa à mudança do termo inicial dos juros e da correção monetária para a data do
decisum
, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ e, a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

6.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

7
.
A sentença que declarou a inexistência do débito
R$ 177,21 – 14/07/2016 “sub judice”
,
bem como condenou a parte recorrente
OI S/A
, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

8.
Recursos conhecidos e desprovidos
.
Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento “
pro rata”
das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2022